Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc. BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo a 16a Vara Cível de Brasília, que determinou a emenda à inicial para que seja comprovada a constituição da mora do devedor, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A. em desfavor de ADESIGN A MERCENARIA INTELIGENTE EIRELI. Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por via cartorária ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Assim, não tem validade a notificação extrajudicial do devedor enviada pelo próprio credor por intermédio dos correios, tampouco o mero comprovante de envio da referida carta. Faz-se necessário que se evidencie a efetiva entrega do documento no domicílio indicado no contrato, mediante confirmação de recebimento por A. R. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2 - Agravo Regimental improvido" (STJ, 3a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1o/8/2013). "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A devolução da correspondência sem cumprimento, em razão de mudança de endereço do devedor, não cumpre a finalidade exigida pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial do devedor no seu endereço restou frustrada, a mora poderia ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital. 4. Sentença mantida" (TJDFT, 20130710380745APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2014. Pág.: 253) "(...). 3. A mora poderá ser comprovada mediante comunicação ao devedor, no endereço constante do contrato, ou por meio de protesto do título (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69). (...). 4. No caso, embora previamente intimada para emendar a inicial, a autora deixou de demonstrar o protesto do título ou a efetiva entrega de notificação extrajudicial no domicílio da devedora. 4.1. A documentação encaminhada para endereço da ré foi devolvida pelos Correios, com informação de que a destinatária "mudou-se". 5. Recurso desprovido." (Acórdão n.939317, 20150310257028APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 213/231) g.n. No caso dos autos, não houve juntada de protesto e a documentação encaminhada para o endereço do requerido foi devolvida pelos Correios, com informação de que o destinatário havia mudado de endereço (Id. n. 116767735 - Pág. 2). Desse modo, o documento que instruiu a inicial está em desconformidade com o DL 911/69, mostrando-se inapto a comprovar a mora do réu. Portanto, fica o autor intimado a EMENDAR a exordial, no prazo de 15 dias úteis, para apresentação do protesto do título ou da carta registrada expedida à ré por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, devidamente recebida, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC. Ressalte-se que as documentações solicitadas em emenda devem equivaler a providências adotadas anteriormente à propositura da demanda, por se consubstanciarem em requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Logo, instrumentos de protesto ou cartas expedidas em data posterior à lavratura desta decisão não serão recebidos como emenda. Agravante sustenta o cabimento do presente recurso por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I). Em síntese, que a notificação colacionada aos autos foi enviada ao endereço contratual, porém o aviso de recebimento retornou com o status “mudou-se”. Aduz que, nessa hipótese, é considerada válida a notificação encaminhada ao endereço e, em consequência, a constituição da mora, pois é dever das partes informar umas às outras sobre a alteração de endereço, em consonância aos princípios transparência e boa-fé contratual, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Nesse sentido, afirma estarem presentes todos os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e pugna, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença. Preparo acostado ao ID 33373357. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto, na espécie, não há como se admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo retornado com a anotação “MUDOU-SE” Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque a decisão de primeiro grau não possui em seu conteúdo qualquer provimento relacionado ao deferimento ou indeferimento de tutela de urgência. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator